Tribunal: TJES
Processo: 5010372-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010372-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALAN MIZAEL BENVINDO
AGRAVADO: OZEIAS RANGEL MELLO e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE DO POSSUIDOR. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. MOTOCICLETA. BEM MÓVEL. TRANSFERÊNCIA COM A TRADIÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
S
egundo a jurisprudência do STJ,
“A existência dos embargos de terceiro decorre do princípio de que a execução deve atingir apenas os bens do executado passíveis de apreensão”
, ao passo que
“A legitimidade para a oposição dos embargos de terceiros recai sobre o senhor e possuidor ou sobre apenas o possuidor”
(REsp n. 1.709.128/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 4/10/2018).

2. A transferência da propriedade de veículo automotor se dá com a tradição, sendo prescindível o registro no DETRAN para configuração da legitimidade para opor embargos de terceiro. Precedentes do TJES.

3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e determinar a suspensão da execução fiscal até o julgamento dos embargos de terceiro.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alan Mizael Benvindo contra a decisão de id. 18077131, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim nos autos dos embargos de terceiro opostos contra Ozeias Rangel Mello e Município de Cachoeiro de Itapemirim, na qual o Magistrado de origem
indef
e
r
iu
o pedido de suspensão do processo executivo fiscal n. 0013066-59.2016.8.08.0011, mantendo, por conseguinte, a restrição judicial
.

Nas razões de id. 3609303, o agravante alega em síntese que (a) comprou uma motocicleta de sua vizinha, que não realizou a transferência junto ao DETRAN quando a adquiriu de Ozeias Rangel Mello; (b) o veículo foi penhorado nos autos da ação de execução fiscal em que este figura como executado; (c) a decisão deve ser reformada para determinar a suspensão do feito principal até o julgamento dos embargos de terceiro.

Contrarrazões apresentadas no id. 4145262.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo o art. 674 do CPC, q
uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

S
egundo a jurisprudência do STJ,
“A existência dos embargos de terceiro decorre do princípio de que a execução deve atingir apenas os bens do executado passíveis de apreensão”
, ao passo que
“A legitimidade para a oposição dos embargos de terceiros recai sobre o senhor e possuidor ou sobre apenas o possuidor”
(REsp n. 1.709.128/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 4/10/2018).

C
onforme disposto na decisão liminar, os
documentos que instruem os embargos de terceiro
demonstram que
Ozeias Rangel Mello
vendeu a motocicleta Honda / CG 125 Titan para Simone da Silva Prates (id. 17740308),
que posteriormente a transferiu para o agravante.

Em que pese a
primeira
transferência não ter sido registrada no DETRAN, permanecendo sob a propriedade do agravado,
o agravante se apresenta como possuidor do veículo penhorado e, por conseguinte, legitimado para opor embargos de terceiro.

O próprio Magistrado de origem reconhece na decisão que
“
é verossímil a pré existência de um negócio jurídico celebrado entre o demandado, OZEIAS, e a pessoa de Simone, terceira estranha à presente relação processual
”
.

A
jurisprudência desta
Corte
preconiza que a transferência da propriedade do bem móvel se dá com a tradição, sendo prescindível o registro no DETRAN para
configuração da
legitimidade
para opo
r
embargos de terceiro, como se depreende do seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. PROVA DA PROPRIEDADE DO BEM. INSISTÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA PELO CREDOR APÓS CIÊNCIA DA TRANSMISSÃO DO VEÍCULO. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA PELO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A transferência da propriedade de bem móvel se dá pela tradição (CC, artigos 1.226 e 1.267), de forma que Os registros realizados pelo DETRAN gozam de fé pública, mas possuem presunção relativa (que admite prova em contrário) cabendo à apelante, nos Embargos de Terceiros, comprovar que a aquisição do veículo ocorreu anteriormente à constrição judicial (¿) (TJES, Classe: Apelação, 045150013295, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018) 2. Apesar de não ter havido a transferência do registro do bem junto ao Detran, a recorrida logrou comprovar a efetiva aquisição do veículo em momento anterior à inserção da ordem de restrição judicial, restando evidenciada sua boa-fé. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese que de Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016) 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180026459, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

REEXAME NECESSÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍVIOS - REEXAME CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. ARTS. 185 DO CTN E 593, II, DO CPC. 1. - Presume-se de boa-fé o adquirente de veículo automotor objeto de sucessivas vendas após a iniciada pelo executado, sem que haja qualquer indicação da ocorrência de conluio fraudulento. E comprovada a aquisição do veículo por terceiro de boa-fé, devem ser desconstituídos o bloqueio de transferência e a penhora realizados em momento posterior à venda. 2. - O terceiro proprietário que não comunica a compra e venda ao órgão de trânsito deve arcar com os ônus da sucumbência dos embargos de terceiro, porque deu causa ao gravame lançado no registro do bem móvel. 3. - Reexame necessário conhecido para confirmar a sentença. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 048160115225, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

E
ntendo, portanto, que o prosseguimento da execução fiscal pode gerar dano ao agravante, que está na iminência de perder
o

bem que afirma possuir, devendo o feito ser suspenso para possibilitar a integral instrução probatória
nos embargos de terceiro
s
.

Diante do exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
,
reformando a decisão para
determina
r
o sobrestamento da execução fiscal n.
0013066-59.2016.8.08.0011

até o julgamento dos embargos de terceiro
s
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 16/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.